Tribunal: STF
Processo: AI 107935
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A REJEITAR EMBARGOS  A RECURSO DE REVISTA,
POR NÃO ATENDER AOS PRESSUPOSTOS  DA SÚMULA 23 DO T.S.T..NÃO HOUVE
APRECIAÇÃO DE TEMA CONSTITUCIONAL. INVIAVEL ERA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.